Tribunal: CARF
Processo: 16682.900251/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900251/2012-46
ACÓRDÃO
1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior demanda a comprovação da liquidez e certeza do montante
pleiteado.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de declaração retificadora que reduz o valor do débito
tributário originalmente confessado, com o objetivo de aumentar o saldo
passível de restituição, depende de prova documental inequívoca das
novas deduções ou ajustes realizados. Na ausência de elementos
probatórios que validem as alterações promovidas na retificadora,
prevalece, para fins de cálculo do indébito, o valor do débito informado na
declaração original (DIPJ Primitiva).
GLOSA DE CRÉDITO. DÉBITO QUITADO POR COMPENSAÇÃO. PROCESSO
PENDENTE. HOMOLOGAÇÃO SUPERVENIENTE.
Não subsiste a glosa de parcela do crédito fundamentada exclusivamente
na pendência de julgamento administrativo de outra Declaração de
Compensação (DCOMP) utilizada para quitação de débitos integrantes do
cálculo. Sobrevindo decisão definitiva em processo conexo que homologa a
compensação e extingue o débito, deve-se reverter a dedução e
reconhecer o valor como integrante do crédito final do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 6.041.077,71 e
homologar a compensação declarada até este limite.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-51.629,
proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de DCOMP Eletrônica no 24798.51674.310707.1.3.04-1871, onde a
interessada declara, resumidamente, a compensação utilizando o seguinte
crédito:
Crédito - Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ
Data de Arrecadação: 31/01/2007
Valor Original do Crédito Inicial: R$ 6.337.213,25
Crédito Original da Data da Transmissão: R$ 6.337.213,25
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 6.337.213,25
Saldo do Crédito Original: R$ 0,00
O crédito teria origem no DARF recolhido em 31/01/2007, de IRPJ (código 0220),
no valor de R$ 136.401.954,77.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
3
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 370, no de rastreamento 019116270,
o julgamento teve a seguinte fundamentação:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 6.337.213,25.
Valor do crédito original reconhecido: 0,00. A partir das características do(s) DARF
discriminado(s) no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP. Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
De acordo com o relatório Informações Complementares da Análise do Crédito,
fls. 371, a justificativa foi a AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Consta, ainda, no campo OBSERVAÇÃO, a referência ao Relatório anexado ao
processo administrativo de no 16682.721123/2011-57.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 19/03/2012, conforme AR de fls.
374. Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 17/04/2012, fls. 02/21, alegando:
em preliminar, afirma que é nulo o despacho decisório por ausência de
motivação, preterindo o direito de defesa, por força do artigo 59 do Decreto no
70.235/72.
a autoridade deixou de apontar os motivos que limitaram o crédito, pois ficou
impossível determinar com exatidão e segurança todos os fatos que motivaram o
indeferimento do crédito, uma vez que, nas "informações complementares da
análise do crédito a única justificativa para o indeferimento cinge-se à "ausência
de documentação comprobatória".
não foi intimada do Relatório anexado ao Processo no 16682.721123/2011-57
mencionado no despacho decisório.
não foi especificada qual a documentação seria capaz de elidir as eventuais
dúvidas relacionadas à existência do crédito, o que certamente mitigou o direito
da interessada.
o direito creditório é inconteste e encontra-se em devida consonância com a DCTF
e DIPJ, declarações aptas a cientificar às autoridades administrativas do
lançamento por homologação efetuado pela interessada.
assim, eventual revisão somente poderia ser realizada nos termos do artigo 149,
inciso V do CTN, e, se realmente fosse encontrada alguma incongruência,
deveriam formalizar o auto de infração, considerando, ainda, o artigo 7o do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
4
a partir da alteração do artigo 9o do Decreto no 70.235/72 pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, se passou a exigir a lavratura de auto de
infração em todas as hipóteses em que haja violação à legislação tributária.
no caso dos autos, as autoridades administrativas não aceitaram as declarações,
e, ao invés de promoverem o início de um procedimento de fiscalização, optaram
por negar parte da restituição, em afronta ao artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
requer o reconhecimento da nulidade da decisão em virtude da afronta às regras
citadas.
ultrapassada as nulidades, quanto ao mérito, impõe-se a reforma do despacho
decisório, para fim de reconhecer o direito creditório, com a conseqüente
homologação da compensação declarada.
conforme DIPJ, apurou IRPJ no 4o trimestre de 2006 no valor de R$
130.814.588,89; por equívoco, declarou na DCTF o valor de R$ 136.401.954,77,
procedendo ao recolhimento deste mesmo valor.
retificou a DCTF alterando o IRPJ para R$ 130.814.588,89, apurando um
recolhimento a maior de R$ 6.337.213,25.
ainda retificou a DIPJ posteriormente, alterando o valor do IRPJ no 4o trimestre de
2006 para R$ 126.310.316,29, apurando indébito de R$ 10.091.638,48, fato que
reforça o direito creditório pleiteado.
o débito não compensado trata-se de estimativa de IRPJ, não sendo cabível a sua
cobrança após o fim do período de apuração, nos termos dos artigos 15, 16 e 49
da IN SRF no 93/1997.
mesmo que o débito seja cobrado, não poderia haver a incidência de juros e
multa de mora.
os débitos por estimativa são calculadas com base em lucro estimado, não
possuindo definitividade e não podendo gerar mora; o fato gerador só ocorre em
31 de dezembro, tornando a dívida líquida, podendo-se constituir o devedor em
mora se a obrigação não for paga (artigo 397 do Código Civil). * assim, restou
demonstrada a inaplicabilidade da multa de mora prevista no artigo 61 da Lei no
9.430/96, pois não há que se falar em atraso no caso do pagamento de meras
estimativas.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
5
A falta de comprovação do direito líquido e certo, requisito necessário para
compensação, conforme o previsto no art. 170 da Lei No 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não-homologação da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 392/424) interposto por TELEMAR NORTE LESTE
S.A. (atualmente sucedida por OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra o Acórdão no 12-
51.629 (fls. 378/385), proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1).
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
manteve o Despacho Decisório (fl. 370) que não homologou a compensação declarada na
PER/DCOMP no 24798.51674.310707.1.3.04-1871, transmitida em 31/07/2007.
O pleito refere-se ao reconhecimento de crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ, no valor original de R$ 6.337.213,25, referente ao período de apuração do 4o trimestre de
2006. Segundo a Recorrente, o crédito origina-se de um DARF (código 0220) recolhido em
31/01/2007 no valor total de R$ 136.401.954,77. Após a apuração final e retificações na DCTF,
verificou-se que o débito devido era inferior ao recolhido, gerando o saldo credor pleiteado.
O pedido foi indeferido originalmente sob a justificativa de "ausência de
documentação comprobatória" (fls. 371). A DRJ manteve o indeferimento (fls. 378 e ss.),
argumentando que a Contribuinte não teria se desincumbido do ônus de provar a liquidez e
certeza do crédito.
Em uma primeira análise, o julgamento foi convertido em diligência por esta Turma,
por meio da Resolução no 1102-000.285 (fls. 775 e ss.).
Em resposta, a Unidade de Origem emitiu a Informação Fiscal (Diort – Demac/RJO)
de fls. 1384 a 1389. Naquela oportunidade, a Auditoria concluiu que a apuração correta do IRPJ do
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
6
4o trimestre de 2006 seria de R$ 130.814.588,99, e apontou que o crédito a que a contribuinte
faria jus seria de R$ 5.800.138,67, em razão de dois ajustes:
1. Divergência na Base de Cálculo: Diferenças no Lucro da Exploração entre a DIPJ
original e a retificadora.
2. DCOMP Pendente: Exclusão da parcela de R$ 240.939,04, vinculada a uma
Declaração de Compensação ainda não homologada (processo no 15374.724433/2009-20).
Retornando os autos a esta Turma, decidiu-se converter o julgamento em nova
diligência, através da Resolução no 1301-000.491 (fls. 1460 e ss.), especificamente para aguardar o
desfecho do processo administrativo que tratava da referida DCOMP.
Em 21 de fevereiro de 2025, a autoridade fiscal emitiu o Despacho no 642/2025 (fls.
1499 a 1501). Neste documento, foi informado que o CARF deu provimento ao recurso da
Contribuinte no processo conexo (Acórdão no 1201-006.938, de 12/08/2024), extinguindo o
débito de R$ 240.939,04 por compensação.
A Recorrente manifestou-se acerca do resultado da diligência às fls. 1507 e
seguintes.

DO MÉRITO
A questão a ser dirimida resume-se à comprovação da liquidez e certeza de um
crédito pleiteado de R$ 6.337.213,25.
A análise dos autos, instruídos com os resultados das diligências fiscais, demonstra
que o pleito merece prosperar parcialmente.
A controvérsia foi delimitada pela Informação Fiscal (Diort – Demac/RJO), acostada
às fls. 1384/1389. Naquele documento, a fiscalização realizou o cotejo entre o débito original e o
retificado, identificando o montante passível de restituição/compensação.
Peço vênia para transcrever o parágrafo 8 da referida Informação Fiscal (fl. 1388),
que elucida a composição do crédito:
8. A partir da análise de toda a documentação apresentada e das informações
constantes dos sistemas da RFB e levando-se em consideração o crédito pleiteado
pelo contribuinte na Dcomp em análise, concluiu-se que a apuração correta do
IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2006 seria de R$ 130.814.588,99. O montante que
o contribuinte poderia ter pleiteado seria de R$ 6.041.077,71, a partir da
diferença entre o débito original (Memória de cálculo – Versão Darf) e o débito
retificado (informado na DIPJ original). Além disso e tendo em vista o explicitado
no parágrafo 6.9, o valor de R$ 240.939,04 não poderia integrar o crédito
requerido. Por fim, o valor de R$ 5.800.138,67 representaria o crédito ao qual o
interessado faria jus."
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
7
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal reconheceu um crédito potencial de
R$ 6.041.077,71, mas efetuou uma glosa (redução) de R$ 240.939,04, chegando ao valor líquido
de R$ 5.800.138,67. A razão para essa redução foi a existência de débitos de estimativa que a
Contribuinte tentou quitar via compensação (DCOMP no 19840.25588.010807.1.7.04-6390), a
qual, à época da primeira diligência, encontrava-se pendente de julgamento no processo no
15374.724433/2009-20.
Ocorre que tal óbice foi superado. Conforme atestado no Despacho no 642/2025 (fl.
1499), sobreveio decisão definitiva na seara administrativa favorável à Contribuinte no processo
conexo. O Acórdão CARF no 1201-006.938 reconheceu a procedência do direito creditório naquele
feito e extinguiu o débito de R$ 240.939,04.
Uma vez que o débito que motivou a redução do crédito nestes autos foi extinto e a
compensação correlata homologada (transitado em julgado administrativamente), não subsiste
motivo para manter a dedução da parcela de R$ 240.939,04 do montante total apurado pela
fiscalização.
Dessa forma, deve-se reverter a glosa referente à DCOMP, restabelecendo-se o
valor reconhecido pela fiscalização antes dessa dedução. Ou seja, ao valor de R$ 5.800.138,67
deve ser somado o montante de R$ 240.939,04, totalizando o crédito de R$ 6.041.077,71.
Ressalte-se que não é possível acolher o pleito integral da Recorrente (R$
6.337.213,25), pois a diferença remanescente decorre de divergências na Base de Cálculo (Lucro
da Exploração) apontadas na Informação Fiscal (Diort – Demac/RJO) às fls. 1384/1389. A
Contribuinte não apresentou elementos probatórios suficientes para validar a redução do imposto
informada em sua declaração retificadora (R$ 130.518.453,43). Diante da falta de comprovação
das novas deduções, a Fiscalização desconsiderou a retificação e acolheu como correto o valor do
débito originalmente confessado pela própria empresa na DIPJ Primitiva (R$ 130.814.588,99).
A mera indicação de "reserva de valor" no sistema da RFB, citada pela Recorrente
com base no Despacho no 641/2025 (fls. 1548), não tem o condão de validar o mérito do cálculo
do contribuinte, servindo apenas para controle de fluxo de caixa da administração tributária
enquanto pendente o litígio.
Portanto, a solução é o reconhecimento do crédito no exato limite calculado pela
auditoria fiscal na diligência, expurgada a dedução que se tornou indevida após o julgamento do
processo conexo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 6.041.077,71 (seis milhões, quarenta e um mil,
setenta e sete reais e setenta e um centavos) e homologar a compensação declarada até este
limite.
Assinado Digitalmente
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.043 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900251/2012-46
8
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1533
DF CARF MF
Original